Tribunal: CARF
Processo: 10882.002095/2004-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002095/2004-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.456 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
UNIAO DE COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
INCENTIVO FISCAL. FINOR. REQUISITOS.
A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo fiscal fica condicionada
à comprovação pelo contribuinte da quitação de tributos e contribuições
federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Marco Rogério Borges e Paulo Mateus Ciccone
que negavam provimento.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002095/2004-11
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.456 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002095/2004-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Salvador (BA).
Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 15-21.563 - 1a Turma da
DRJ/SDR, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata o processo de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos
Fiscais – PERC, referente ao ano-calendário de 2001, exercício de 2002 onde o
contribuinte é acusado de estar em débito com tributos e contribuições federais
e/ou irregularidades cadastrais e não possuir efeito a opção em DIPJ
entregue após 02/05/2001 para fundo dif. de art. 9o da Lei 8.167/91.
Após intimação do Banco Alvorada na qualidade de sucessor do Requerente, para
que apresentasse certidões de regularização para com os órgãos federais, bem
como comprovante que houve recolhimento complementar do imposto, fls.
122, a autoridade administrativa jurisdicionante expediu Despacho Decisório de
fls. 143/145, indeferindo o pedido do contribuinte em razão de haver concluído
que, pela documentação acostada aos autos, não se mostram satisfeitas as
exigências feitas na intimação de folhas 122, com o gravame de apresentação
de certidões com prazos vencidos.
Ciente do despacho em 01 de junho de 2007, o contribuinte apresenta em 25 de
junho de 2007, Manifestação de Inconformidade alegando em síntese que quando
do processamento da sua declaração de rendimentos, ocorrida em
15/05/2004, (doc.11) estava em situação fiscal regular e, portanto, não poderia
ser-lhe negado o benefício fiscal.
Em novembro de 2008 o processo foi enviado a repartição de origem, fls.
185/186, para que fosse informado se na data de recepção da DIPJ em que fez a
opção pelo incentivo fiscal em comento, estava regular com os recolhimentos de
tributos e contribuições federais.
Em resposta, fls.195/196, informa-se que a declaração no 1048525-DV72-
DIPJ/2002, foi recepcionada em 28/06/2002, constatando-se que foi emitida em
15 de janeiro de 2002, uma certidão eletrônica de no E5157452, do tipo Positiva
com efeitos de Negativa, em favor do contribuinte, com validade até 15/07/2002.

Do Acórdão de Impugnação
A 1a Turma da DRJ/SDR, por meio do Acórdão no 15-21.563, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.456 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002095/2004-11

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
DESPACHO DECISÓRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A falta de questionamento, na manifestação de inconformidade, quanto ao
óbice apontado no despacho decisório como impeditivo do gozo de incentivo
fiscal pleiteado pelo contribuinte em sua DIPJ, caracteriza-se como matéria não
impugnada o que impede sua apreciação por esta Turma de Julgamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
INCENTIVO FISCAL. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL.
A comprovação da regularidade fiscal para fins de gozo do incentivo fiscal
pleiteado na DIPJ, deve se reportar à data de sua entrega, uma vez que este é o
momento em que o contribuinte formaliza sua opção.
INCENTIVO FISCAL. SUDENE. REQUISITOS PARA OPÇÃO.
Para fazer jus ao incentivo fiscal na área da “SUDENE”, é indispensável que a
pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas isolada ou conjuntamente,
detenham, pelo menos cinquenta e um por cento do capital votante de
sociedade titular de projetos prioritários nas áreas de atuação da SUDENE,
SUDAM e GERES, aprovados até 02.05.2001, nos termos do art. 9o da Lei no
8.167, de 1991, alterado pela MP 2.199-14 de 24/08/2001.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. Conforme exposto no relatório, os óbices para a não concessão do certificado
em aplicações, os quais acabaram por provocar o PERC foram:
a)
Contribuinte com débito de tributos e Contribuições
Federais e/ou Irregularidades Cadastrais (Lei
9069/95, art.60)
b)
Sem efeito a opção em DIPJ entregue após
02/05/2001 para fundo diferente do art. 9o da Lei
8.167/91.
2. O despacho decisório por sua vez indefere o pedido com as seguintes
justificativas:
“Tendo tomado ciência em 09.02.2007, AR fls. 123, o contribuinte, em 22.02.2007,
solicitou prorrogação do prazo por mais 30 dias, fls. 124, para a entrega da
documentação restante, tendo apresentado naquele momento a documentação de fls. 124
a 140.”
3. Informa em seguida que:
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.456 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002095/2004-11

“Efetuadas as devidas apreciações, concluímos que, pela documentação acostada aos
autos, a nosso juízo, não pode prosperar a ideia de satisfação das exigências feitas na
Intimação de folhas 122, com o gravame da apresentação de certidões com prazos
vencidos.”
4. Analisando-se a intimação de fls. 122, constatamos que a mesma intima para a
apresentação dos seguintes elementos:
a) Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS;
b) Certidão Negativa de Débitos junto a PGFN;
c) Certidão de Regularização do FGTS junto a CEF;
d) Comprovação de Opção pelo fundo até 02/05/2001.
5. Em resposta o Contribuinte apresenta Certidão Positiva com efeitos de
Negativa do INSS, Certificado de Regularidade do FGTS e Declaração de
Enquadramento de Opção do Fundo, solicitando prazo de 30 (trinta) dias
para apresentar a Certidão Negativa de Débitos junto a PGFN/SRF.
6. Desta forma, o Despacho Decisório tendeu pelo indeferimento em razão da
situação irregular do contribuinte para com os recolhimentos de tributos e
contribuições federais naquela data, bem como, pelo fato de não haver aceito
como meio hábil a comprovação da exigência do quanto exigido pelo artigo 9o
da Lei 8.167/91 a Declaração de Enquadramento apresentada pelo
Impugnante.
7. Aqui fragmento do Despacho Decisório.
“Efetuadas as devidas apreciações, concluímos que, pela documentação acostada aos
autos, a nosso juízo, não pode prosperar a idéia de satisfação das exigências feitas na
Intimação de folhas 122, com o gravame da apresentação de certidões com prazos
vencidos.”
O artigo da Lei 8.167/91 assim se expressa:
Art. 9o As Agências de Desenvolvimento Regional e os Bancos Operadores assegurarão
às pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente,
detenham pelo menos cinqüenta e um por cento do capital votante de sociedade titular
de empreendimento de setor da economia considerado, pelo Poder Executivo, prioritário
para o desenvolvimento regional, a aplicação, nesse empreendimento, de recursos
equivalentes a setenta por cento do valor das opções de que trata o art. 1o, inciso I.
8. Conforme se afere, para que venha a ser satisfeito tal requisito deverá,
obrigatoriamente, a pessoa jurídica ou grupos de empresas coligadas, deter,
isoladamente ou conjuntamente, pelo menos 51% do capital votante de
sociedade titular de projetos nas áreas de atuação da SUDAM e da SUDENE
ou do GERES, aprovados, no órgão competente, até o dia 2 de maio de 2001,
enquadrado em setores da economia considerados, pelo Poder Executivo,
prioritários para o desenvolvimento regional, que sejam beneficiados das
aplicações no FINOR, FINAN e FUNRES.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.456 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002095/2004-11

9. Diante dos fatos acima expostos era de se esperar que o contribuinte em sua
Manifestação de Inconformidade viesse a guerrear contra os dois óbices
expostos pela autoridade administrativas e que culminaram com o
indeferimento do pleito.
10. Entretanto, conforme está evidenciado na referida impugnação, de fls.
151/154, que o contribuinte apresenta alegações unicamente quanto ao fato da
sua regularidade fiscal silenciando quanto a não aceitação de sua Declaração
de enquadramento no artigo 9o.
11. No tocante ao aspecto da regularidade fiscal, não sendo a CODAC um órgão
destinado a interpretação de leis e normatização de procedimentos legais, não
está esta DRJ vinculada aos entendimentos por ela emanados, razão pela qual
apreciaremos esta matéria com observância na jurisprudência dominante.
12. Tenho para mim que o momento adequado para se verificar a regularidade da
situação fiscal é aquele da entrega da declaração, momento este em que, em
geral, é feita a opção pelo incentivo fiscal e que é também o momento que,
não só permite tratar os contribuintes de forma isonômica, como também não
cerceia o direito de defesa da requerente. Assim, deve ser entendido que o
reconhecimento de qualquer benefício fiscal está subordinado à comprovação
da regularidade fiscal até a data da formulação do pedido e é sob este enfoque
que deve ser analisado o Perc interposto pela contribuinte.
13. Nesta direção também convergem os julgados de outras DRJ, a exemplo da
DRJ Campinas e do Primeiro Conselho de Contribuintes conforme ementas
seguintes: [...]
14. Desta forma, haveremos de analisar tal matéria verificando se na data da
entrega da DIPJ estava ou não o contribuinte regular para com seus débitos
fiscais.
15. Tal resposta nos é dada pelo relatório de diligência de fl. 195 o qual informa
que a data de recepção da DIPJ é 28/06/2002 e que nesta data, o contribuinte
ostentava a situação de “ATIVA NÃO REGULAR”, tendo, contudo, uma
Certidão Positiva com efeito Negativa, emitida em 15/01/2002, com
validade até 15.07.2002, conforme documentos de fls. 192/193.
16. A Certidão Negativa e a Certidão Positiva com efeito Negativa está
regulamentada pelo Código Tributário Nacional artigos 205 e 206, in verbis.
CAPÍTULO III
Certidões Negativas
Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando
exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do
interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua
pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se
refere o pedido.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.456 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002095/2004-11

Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha
sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do
requerimento na repartição.
Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a
existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido
efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.
17. Como visto estava a empresa amparada na data de apresentação da DIPJ e
consequente opção pelo incentivo, em uma certidão positiva que com respaldo
do que dispõe o artigo 206 do CTN lhe dá eficácia de negativa.
18. Já no tocante ao outro óbice ao exercício do pretendido incentivo fiscal
apontado no referido Despacho Decisório – a falta de comprovação da
titularidade ou da participação de grupos de empresas que detinham a
titularidade de empreendimento de setor da economia considerado, em ato do
Poder Executivo, prioritário para o desenvolvimento regional, aprovado ou
protocolizado até 02/05/2001 na área da antiga SUDENE, atual ADENE, na
forma prevista no artigo 9o, da Lei 8.167, de 1991, alterado pela MP n° 2.199-
14/2001 –, constata-se que a Interessada, em sua manifestação de
inconformidade, não faz qualquer referência a este tema, o que, nos termos do
artigo 17, do Decreto n° 70.235, de 1972, caracteriza-se em matéria não
impugnada, o que impede esta Turma de Julgamento de apreciar a matéria.
19. Assim, sendo o preenchimento de tal condição – a referida titularidade de
empreendimento considerado prioritário, ou a participação em grupos de
empresas titular, também, de empreendimento considerado prioritário na área
da SUDENE/ADENE –, requisito essencial para se usufruir de tal benefício, e
não tendo a Contribuinte demonstrado o preenchimento de tal condição, ela
não pode usufruir do referido benefício fiscal ora aqui discutido e
pleiteado em sua DIPJ.
20. No tocante às operações de reorganização societária empreendidas pelo grupo
de que faz parte a Contribuinte, entendo que tal matéria não faz parte do
litígio, não importando, neste momento, a quem será destinado,
posteriormente, os direitos do referido incentivo fiscal.

Do Recurso Voluntário
Inconformada com o Acórdão de 1a Instância, a Recorrente apresenta recurso
voluntário com as seguintes razões de fato e de direito para a reforma da decisão:
Das pendências apontadas pela Delegacia de Julgamento
1. Assevera o julgador no r. voto de fls. 198/200 que " ... o Despacho Decisório
tendeu (grifo nosso) pelo indeferimento em razão de: (i) situação irregular do
contribuinte que para com os recolhimentos de tributos e contribuições
federais administrados pela RFB naquela data, (ii) não haver aceito como
meio hábil a comprovação da exigência do quanto exigido pelo artigo 9o da
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.456 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002095/2004-11

Lei n. 8.167/91 a Declaração de Enquadramento apresentada pelo Impugnante
e (iii) falta de comprovação do recolhimento complementar. "
2. Ora nobres julgadores, a parte do voto transcrito acima no que tange à
"tendência", agrega o item (ii) não haver aceito como meio hábil a
comprovação da exigência do quanto exigido pelo artigo 9o da Lei n. 8.167/91
a Declaração de Enquadramento apresentada pelo Impugnante quando do
atendimento à Intimação no 0047/2007.
3. O recorrente insurge-se contra tal afirmativa, uma vez, que os documentos
probatórios requeridos na Intimação n° 0047/2007, foram juntados aos autos,
inclusive a Declaração de Enquadramento no art. 9o da Lei n. 8.167/91,
restando-se qualquer dúvida quanto o meio hábil e idôneo, bastava o r.
acórdão ora recorrido ser específico.
4. Tampouco foi o recorrente instado a se manifestar ou apresentar qualquer
elemento que demonstrasse que as supostas pendências eram indevidas,
cerceando de pleno seu direito de se defender, afrontando assim os princípios
do contraditório e da ampla defesa (Art.5° da CF/88).
5. Assim é que, não tendo sido dado ao recorrente o conhecimento preciso do
que lhe está sendo imputado, automaticamente lhe é tolhido o direito a
defender. O contraditório é princípio que possibilita à parte se contrapor a
todo ato com a sua versão dos fatos e com sua interpretação jurídica. Mas se
desconhecem quais são estes fatos, não há como se defender.
6. Logo se na própria decisão (fls. 199) em que transcrevemos "Como visto
estava a empresa amparada na data de apresentação da DIPJ e consequente
opção pelo incentivo, em uma certidão positiva que com respaldo do que
dispõe o artigo 206 do CTN lhe dá eficácia de negativa.". Não há que se
indeferir o incentivo fiscal, por desconsiderar o documento acostado aos autos
denominado "Declaração de enquadramento de opção pelo fundo.".
7. Desta feita, obedecendo aos princípios do contraditório, ampla defesa e
principalmente ao da verdade material, a manifestação de inconformidade não
pode ser indeferida por decisões não especificas (Despacho Decisório
DRF/SDR n° 0445/2007 e Acórdão 15-21.563), sendo inadmissível esperar
que o recorrente guerreasse contra suposto óbice.
8. Não obstante, pelo princípio da verdade material, o recorrente no sentido de
dirimir quaisquer supostas dúvidas do r. julgador "a quo", em relação a
Declaração apresentada quando do atendimento à Intimação n° 0047/2007
comprovando o seu enquadramento ao art. 9o da Lei n. 8167/91, vem
respeitosamente juntar os documentos suportes a declaração acostada nos
autos.
 Resolução n. 8496 de 24 de abril de 1997, que aprova o
enquadramento à Lei 8167/91 (doc. 01);
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.456 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002095/2004-11

 Processo SUDAM n° NUP 28.650/03916/91 (doc. 02);
 Comprovante de Inscrição no CNPJ n° 07.933.914/0001-54 (doc.
03);
 Carta de Opção de Incentivos Fiscais (doc. 04);
 Organograma demonstrando a participação da empresa de 99,99%
(doe. 05); Carta ao Ministério da Integração Nacional (doc. 06).
Da existência de projeto aprovado
9. O recorrente ao entregar sua DIPJ 2001, optou por destinar parte de seu
Imposto de Renda ao FINAM, tendo como projeto a empresa SIMARA -
SIDERÚRGICA MARABÁ S.A, projeto aprovado pela Resolução n. 8496 de
24.04.97.
10. Saliente-se que o recorrente encontra-se enquadrada nas disposições do art. 9o
da Lei 8.167/91, conforme declaração prestada quando do atendimento à
Intimação n° 0047/2007 em 22/02/2007, expedida nestes autos.
Da inexistência de prazo de 02/05/2001 para a opção em incentivos fiscais
11. As alterações operadas pela referida MP 2.145, de 02 de maio de 2001, não
obstante tenham extinguido a Sudam e a Sudene, manteve o direito à opção às
pessoas jurídicas enquadradas no art. 9o da Lei 8.167/91, como é o caso do
recorrente, devendo, apenas ser observado, o prazo para protocolo do
projeto até 02/05/2001.
12. Cabe aqui transcrever trecho da nota constante da pergunta 492, do "Perguntas
e Respostas" relativo a DIPJ 2002, extraído do site da Receita Federal, onde
traz orientações claras quanto as alterações ocorridas em razão da edição da
MP 2.145, de 02 de maio de 2001:
"Nota: A MP n" 2.058, de 2000, originariamente, introduziu no sistema jurídico novas
regras mantendo o direito à opção, e revogando expressamente as normas vigentes até
então, constantes do art. 4o da Lei n" 9.532, de 10 de dezembro de 1007. Entretanto, a
mesma MP, editada na versão 10, já numerada corno MP n" 2.128-10, de 25 de maio de
2001, excluiu os arts. 3°, 13 e 14 que constaram do texto da MP de mesmo número,
editada até a versão 9, justamente os artigos que mantinham o direito à opção e
dispunham sobre os procedimentos de liberação dos recursos aplicados nos Fundos.
Excluídos os artigos citados e tendo-se revogado as regras dispostas no art. 4oda Lei
no9.532, de 1997, restou o entendimento de que a aplicação deixaria de existir a partir
da exclusão dos artigos. Entretanto, de outro lado, a MP n" 2.145, de 2 de maio de 2001,
que, originariamente, criou as Agências de Desenvolvimento da Amazônia (ADA) e do
Nordeste (Adene) e extinguiu a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
(Sudam) e a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) ressalvou o
direito à opção, na forma do art. 9o da Lei no8.167, de 16 de janeiro de 1991, para
as pessoas que já tinham exercido esse direito, até o final do prazo previsto para a
implantação de seus projetos, desde que essas pessoas estejam em situação de
regularidade, cumpridos todos os requisitos previstos bem assim, os cronogramas
aprovados.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.456 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002095/2004-11

O direito à opção restou vigente para as pessoas jurídicas ou grupos de empresas
de que trata o art. 9o da Lei n° 8.167/1991, mas apenas quanto aos pleitos
aprovados, no órgão competente, até dia 2 de maio de 2001, enquadrados em
setores da economia considerados, pelo Poder Executivo, prioritários para o
desenvolvimento regional, preservado o exercício do direito para os pleitos,
protocolizados até essa mesma data, que venham a ser aprovados posteriormente,
obedecidos os seguintes percentuais...".
A REGULARIDADE DO RECORRENTE À ÉPOCA DA OPÇÃO PELO
INCENTIVO
13. Não obstante os documentos comprobatórios trazidos por este recurso há que
se verificar a regularidade fiscal do recorrente à época da opção pelo incentivo
fiscal, o que se dá quando da entrega da Declaração de Rendimentos.
14. A própria jurisprudência deste E. Colegiado já é pacifica no sentido de que o
contribuinte deve estar em situação regular, quando da data opção pelo
incentivo fiscal, o que se entende pela entrega da Declaração de Rendimentos.
15. Vejamos ementa do acórdão proferido em 13/11/2008 pela Primeira Câmara
nos autos do processo administrativo n° 10680.005026/2003-47:
"Ementa
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano- calendário: 1995
Ementa: IRPJ MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE. O
momento em que deve ser comprovada a regularidade fiscal, pelo sujeito passivo, com
vistas ao gozo do beneficio fiscal é a data da apresentação da DIRPJ, na qual foi
manifestada a opção pela aplicação nos Fundos de Investimentos correspondentes.
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA - ALTERAÇÃO DE
VALORES. Não perde o direito à opção pela aplicação em incentivos fiscais rio Finor o
contribuinte que entregar declaração retificadora fora do exercício de competência, com
redução do valor do imposto, mantido o fundo e o percentual. Recurso Voluntário
Provido. " (grifamos)
16. Igualmente foi decidido nos autos do processo administrativo n°
18471.002460/2004-23:
"Ementa
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -1RPJ Ano-
calendário: 2000 Ementa: PERC - NÃO APRESENTAÇÃO - DISCUSSÃO DA
NEGATIVA
DO
INCENTIVO
FISCAL
EM
SEDE
DE
IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA - POSSIBILIDADE. A não apresentação do Pedido de Revisão de
Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais não inibe a discussão administrativa, em sede
de impugnação ao auto de infração, quanto à negativa do incentivo fiscal, em
obediência aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal administrativo.
INCENTIVO FISCAL - FINAM - Comprovada a regularidade fiscal do recorrente
quando do recolhimento do incentivo fiscal, em que efetuou a opção pela aplicação no
FINAM, ou na data em entregou sua DIPJ, conforme previsto no artigo 601 do RIR, há
que se reconhecer o incentivo fiscal pleiteado, nos termos do artigo 60 da Lei 9.069/95.
Recurso Voluntário Provido." (grifamos)

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.456 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002095/2004-11

17. É exatamente a situação descrita nas ementas acima transcritas o caso do
recorrente.
18. Nota-se que na lógica dos procedimentos adotados para a opção e gozo do
referido incentivo fiscal, nos parece mais sensato que no instante da entrega da
Declaração de Rendimentos, seja o momento mais adequado para que o
contribuinte demonstrasse que se enquadra dentro dos requisitos para gozo do
referido benefício.
19. Vejamos ementas de acórdãos das Delegacias de Julgamento que abordam
sobre o art.9° da Lei n. 8.167/91:
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO NO RIO DE JANEIRO
7 a TURMA
ACÓRDÃO N° 12-15086 de 16 de Julho de 2007
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
EMENTA: PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS
FISCAIS - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. Os Pedidos de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivos Fiscais - PERC, relativos às opções pelo FINAM, FINOR ou
FUNRES, manifestadas em relação ao imposto de renda devido no ano-calendário de
1998, na forma do art. 1o, inciso I, da Lei n° 8.167, de 16 de janeiro de 1991, poderão
ser apresentados até 28 de junho de 2002 à unidade da Secretaria da Receita Federal
com jurisdição sobre o domicílio fiscal da pessoa jurídica.(Ato Declaratório Executivo
CORAT no 32, de 9 de Novembro de 2001)
Exercício:: 01/01/1999 a 31/12/1999

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM SALVADOR 2a
TURMA
ACÓRDÃO No 15-13522 de 23 de Agosto de 20
ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário
EMENTA: PEDIDO DE REVISÃO DO CERTIFICADO DE
INVESTIMENTOS. A pessoa jurídica que não se enquadra nos termos do art. 9o da Lei
no 8.167, de 16 de janeiro de 1991, podiam aplicar parcelas do imposto nos Fundos de
Investimentos Regionais, correspondente ao exercício de 2001, desde que a pessoa
jurídica tivesse exercido o direito de opção até 2 de maio de 2001.
Ano-calendário:: 01/01/2000 a 31/12/2000

Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.456 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002095/2004-11

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM CURITIBA 1a
TURMA
ACÓRDÃO N° 06-18700 de 24 de Julho de 2008
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
EMENTA: EXTINÇÃO DO DIREITO DE APLICAR PARTE DO IMPOSTO EM
INVESTIMENTOS REGIONAIS. A partir da publicação da MP no 2.145, de 2001,
somente as empresas contempladas no art. 9o da Lei no 8.167, de 1991, mantiveram o
direito de aplicar parte de seu IRPJ em investimentos regionais.
Exercício: 01/01/2001 a 31/12/2001
20. Desta feita, não restando dúvida que quando da entrega da sua Declaração de
Rendimentos, a empresa não estava em situação fiscal irregular e que a
declaração de fls. 37 é documento hábil e idôneo ao enquadramento do art.9°
da Lei 8.167/91, não poderia ser indeferido o seu Pedido de Revisão de Ordem
de Emissão de Incentivos Fiscais - PERC razões pelas quais há de ser dado
provimento ao presente recurso para reformar o v. acórdão de fls. 197/200,
sob pena do recorrente ser injustamente penalizado a não usufruir ao incentivo
fiscal a que tem direito.
21. Diante de todo o exposto, uma vez cabalmente demonstrada à
impossibilidade de subsistência do r. acórdão ora recorrido, requer a este
Colendo Conselho Administrativo de Recurso Fiscais que seja o presente
recurso inteiramente provido para que modifique a r. decisão de primeira
instância, sendo-lhe deferido na totalidade o Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivos Fiscais - PERC, referente ao ano-calendário de 2001.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito
Trata-se de processo de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivo
Fiscal – PERC, apresentado em 24.09.2004, referente ao ano-calendário de 2001, exercício de
2002 o qual restou indeferido pela autoridade fiscal, pois essa verificou a “impossibilidade de
emissão de Certificados às pessoas jurídicas que não obedeçam às Obrigações Acessórias
e/ou Principais para a sua concessão”.
Transcreve-se seguir o relatório e fundamentação do Despacho Decisório /SDR
N° 0445/2007:
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.456 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002095/2004-11

RELATÓRIO
O interessado acima identificado protocolou em 24/09/2004 o Pedido de Revisão
de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais - PERC, referente ao exercício 2002,
Ano Calendário 2001, portanto tempestivamente, sendo o prazo legal 30.09.2004.
Ressalte-se que o contribuinte consta no sistema IRPJCONS com aplicação em
Incentivos Fiscais, no exercício 2002, com aplicação na opção FINAM - ANUAL
- no valor de R$ 144.291,32 (cento e quarenta e quatro mil duzentos e noventa e
um reais e trinta e dois centavos), fls. 141.
Fato que motivou a solicitação do PERC pelo contribuinte foram as seguintes
ocorrências emitidas segundo o Extrato das Aplicações, enviado pela SRF:

OCORRÊNCIA 11- CONTRIBUINTE COM DEBITO DE TRIBUTOS E
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS E/OU IRREGULARIDADES CADASTRAIS
(LEI 9069/95, ART. 60);
OCORRÊNCIA 16- SEM EFEITO A OPÇÃO EM DIPJ ENTREGUE APÓS
02/05/2001 PARA FUNDO DIF. DE ART.9 DA LEI 8.167/91.
Intimado foi o BANCO ALVORADA S A, CNPJ 33.870.163/0001-84, para que,
na qualidade de SUCESSOR do Requerente, apresentasse certidões de
regularização nos Órgãos Federais, bem como comprovante que houve
recolhimento complementar do Imposto, fls. 122, para tanto, lhe foi concedido um
prazo de 15 dias.
FUNDAMENTAÇÃO
Segundo a Norma de Execução NE/SRF/CORAT/COSIT/N0 002, de 14.05.2004,
as ocorrências acima apresentadas são suficientes para que se dê o cancelamento
automático da Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais.
Tendo tomado ciência em 09.02.2007, AR fls. 123, o contribuinte, em 22.02.2007,
solicitou prorrogação do prazo por mais 30 dias, fls. 124, para a entrega da
documentação restante, tendo apresentado naquele momento a documentação de
fls. 124 a 140.
Efetuadas as devidas apreciações, concluímos que, pela documentação acostada
aos autos, a nosso juízo, não pode prosperar a ideia de satisfação das
exigências feitas na Intimação de folhas 122, com o gravame da apresentação
de certidões com prazos vencidos.
Observando a legislação pertinente à concessão de Certificados de Incentivos
Fiscais para o exercício em apreço, Lei 9069/95 e NE/SRF/CORAT/COSIT/N°
002, de 14.05.2004, verificamos a impossibilidade de emissão de Certificados
às pessoas jurídicas que não obedeçam às Obrigações Acessórias e/ou
Principais para a sua concessão.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.456 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002095/2004-11

É o caso da empresa ora analisada.

Reproduz-se a seguir, para esclarecimentos o teor da Intimação no 0047/2007:

Observa-se que, na fundamentação do despacho decisório, não há uma análise
detalhada sobre a documentação de fls. 124 a 140. O que se depreende da fundamentação do
despacho é que a autoridade fiscal entendeu que não estavam satisfeitas as exigências feitas na
Intimação de fls. 122 e que as certidões apresentadas estão com prazos vencidos. Não há
nenhuma observação sobre a declaração de enquadramento de opção pelo fundo apresentada
pelo contribuinte (fls. e-processo 272).
Ao analisar a intimação de fls. 122, a autoridade julgadora a quo constatou que o
contribuinte foi intimada para apresentação dos seguintes elementos:
1 – Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS;
2 – Certidão Negativa de Débitos junto a PGFN;
3 – Certidão de Regularização do FGTS junto a CEF;
4 – Comprovação de Opção pelo fundo até 02/05/2001.
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.456 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002095/2004-11

Em resposta o Contribuinte apresenta Certidão Positiva com efeitos de Negativa
do INSS, Certificado de Regularidade do FGTS e Declaração de Enquadramento de Opção do
Fundo, solicitando prazo de 30 (trinta) dias para apresentar a Certidão Negativa de Débitos junto
a PGFN/SRF.
Desta forma, entendeu a autoridade julgadora a quo que o “Despacho Decisório
tendeu pelo indeferimento em razão da situação irregular do contribuinte para com os
recolhimentos de tributos e contribuições federais naquela data, bem como, pelo fato de não
haver aceito como meio hábil a comprovação da exigência do quanto exigido pelo artigo 9o da
Lei 8.167/91 a Declaração de Enquadramento apresentada pelo Impugnante”.
O Acórdão Recorrido, reproduz fragmento do Despacho Decisório e o artigo da
9o da Lei 8.167/91:
Aqui fragmento do Despacho Decisório.
“Efetuadas as devidas apreciações, concluímos que, pela documentação acostada aos
autos, a nosso juízo, não pode prosperar a idéia de satisfação das exigências feitas na
Intimação de folhas 122, com o gravame da apresentação de certidões com prazos
vencidos.”
O artigo da Lei 8.167/91 assim se expressa:
Art. 9o As Agências de Desenvolvimento Regional e os Bancos Operadores assegurarão
às pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente,
detenham pelo menos cinquenta e um por cento do capital votante de sociedade titular
de empreendimento de setor da economia considerado, pelo Poder Executivo, prioritário
para o desenvolvimento regional, a aplicação, nesse empreendimento, de recursos
equivalentes a setenta por cento do valor das opções de que trata o art. 1o, inciso I.
A seguir afere a autoridade julgadora a quo: “para que venha a ser satisfeito tal
requisito deverá, obrigatoriamente, a pessoa jurídica ou grupos de empresas coligadas, deter,
isoladamente ou conjuntamente, pelo menos 51% do capital votante de sociedade titular de
projetos nas áreas de atuação da SUDAM e da SUDENE ou do GERES, aprovados, no órgão
competente, até o dia 2 de maio de 2001, enquadrado em setores da economia considerados, pelo
Poder Executivo, prioritários para o desenvolvimento regional, que sejam beneficiados das
aplicações no FINOR, FINAN e FUNRES”.
Entendeu a autoridade julgadora a quo que o contribuinte, em sua impugnação,
ficou silente quanto à não aceitação de sua Declaração de enquadramento no artigo 9o, in verbis:
Diante dos fatos acima expostos era de se esperar que o contribuinte em sua
Manifestação de Inconformidade viesse a guerrear contra os dois óbices expostos pela
autoridade administrativas e que culminaram com o indeferimento do pleito.
Entretanto, conforme está evidenciado na referida impugnação, de fls. 151/154, que o
contribuinte apresenta alegações unicamente quanto ao fato da sua regularidade fiscal
silenciando quanto a não aceitação de sua Declaração de enquadramento no artigo
9o.
A recorrente se insurge contra tal afirmação, alega que o acórdão recorrido
agregou nova pendencia impeditiva para o deferimento do PERC, in verbis:
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.456 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002095/2004-11

a) Assevera o julgador no r. voto de fls. 198/200 que " ... o Despacho Decisório
tendeu (grifo nosso) pelo indeferimento em razão de: (i) situação irregular do
contribuinte que para com os recolhimentos de tributos e contribuições
federais administrados pela RFB naquela data, (ii) não haver aceito como
meio hábil a comprovação da exigência do quanto exigido pelo artigo 9o da
Lei n. 8.167/91 a Declaração de Enquadramento apresentada pelo Impugnante
e (iii) falta de comprovação do recolhimento complementar. "
b) Ora nobres julgadores, a parte do voto transcrito acima no que tange à
"tendência", agrega o item (ii) não haver aceito como meio hábil a
comprovação da exigência do quanto exigido pelo artigo 9o da Lei n. 8.167/91
a Declaração de Enquadramento apresentada pelo Impugnante quando do
atendimento à Intimação no 0047/2007.
c) O recorrente insurge-se contra tal afirmativa, uma vez, que os documentos
probatórios requeridos na Intimação n° 0047/2007, foram juntados aos autos,
inclusive a Declaração de Enquadramento no art. 9o da Lei n. 8.167/91,
restando-se qualquer dúvida quanto o meio hábil e idôneo, bastava o r.
acórdão ora recorrido ser específico.
d) Tampouco foi o recorrente instado a se manifestar ou apresentar qualquer
elemento que demonstrasse que as supostas pendências eram indevidas,
cerceando de pleno seu direito de se defender, afrontando assim os princípios
do contraditório e da ampla defesa (Art.5° da CF/88).
e) Assim é que, não tendo sido dado ao recorrente o conhecimento preciso do
que lhe está sendo imputado, automaticamente lhe é tolhido o direito a
defender. O contraditório é princípio que possibilita à parte se contrapor a
todo ato com a sua versão dos fatos e com sua interpretação jurídica. Mas se
desconhecem quais são estes fatos, não há como se defender.
f) Logo se na própria decisão (fls. 199) em que transcrevemos "Como visto
estava a empresa amparada na data de apresentação da DIPJ e consequente
opção pelo incentivo, em uma certidão positiva que com respaldo do que
dispõe o artigo 206 do CTN lhe dá eficácia de negativa.". Não há que se
indeferir o incentivo fiscal, por desconsiderar o documento acostado aos autos
denominado "Declaração de enquadramento de opção pelo fundo.".
g) Desta feita, obedecendo aos princípios do contraditório, ampla defesa e
principalmente ao da verdade material, a manifestação de inconformidade não
pode ser indeferida por decisões não especificas (Despacho Decisório
DRF/SDR n° 0445/2007 e Acórdão 15-21.563), sendo inadmissível esperar
que o recorrente guerreasse contra suposto óbice.
Não obstante, o recorrente no sentido de comprovar seu enquadramento ao art.
9o da Lei n. 8167/91 e dirimir dúvidas, em relação a Declaração apresentada quando do
atendimento à Intimação n° 0047/2007, apresenta os seguintes esclarecimentos e documentos
suportes à declaração acostada nos autos:
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.456 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002095/2004-11

 Resolução n. 8496 de 24 de abril de 1997, que aprova o enquadramento à Lei
8167/91 (doc. 01);
 Processo SUDAM n° NUP 28.650/03916/91 (doc. 02);
 Comprovante de Inscrição no CNPJ n° 07.933.914/0001-54 (doc. 03);
 Carta de Opção de Incentivos Fiscais (doc. 04);
 Organograma demonstrando a participação da empresa de 99,99% (doe. 05);
Carta ao Ministério da Integração Nacional (doc. 06).
Da existência de projeto aprovado
O recorrente ao entregar sua DIPJ 2001, optou por destinar parte de seu Imposto de
Renda ao FINAM, tendo como projeto a empresa SIMARA -SIDERÚRGICA
MARABÁ S.A, projeto aprovado pela Resolução n. 8496 de 24.04.97.
Saliente-se que o recorrente encontra-se enquadrada nas disposições do art. 9o da Lei
8.167/91, conforme declaração prestada quando do atendimento à Intimação n°
0047/2007 em 22/02/2007, expedida nestes autos.
Da inexistência de prazo de 02/05/2001 para a opção em incentivos fiscais
As alterações operadas pela referida MP 2.145, de 02 de maio de 2001, não obstante
tenham extinguido a Sudam e a Sudene, manteve o direito à opção às pessoas jurídicas
enquadradas no art. 9o da Lei 8.167/91, como é o caso do recorrente, devendo, apenas
ser observado, o prazo para protocolo do projeto até 02/05/2001.
Cabe aqui transcrever trecho da nota constante da pergunta 492, do "Perguntas e
Respostas" relativo a DIPJ 2002, extraído do site da Receita Federal, onde traz
orientações claras quanto as alterações ocorridas em razão da edição da MP 2.145, de 02
de maio de 2001:
"Nota: A MP n" 2.058, de 2000, originariamente, introduziu no sistema
jurídico novas regras mantendo o direito à opção, e revogando
expressamente as normas vigentes até então, constantes do art. 4o da Lei
n" 9.532, de 10 de dezembro de 1007. Entretanto, a mesma MP, editada
na versão 10, já numerada corno MP n" 2.128-10, de 25 de maio de
2001, excluiu os arts. 3°, 13 e 14 que constaram do texto da MP de
mesmo número, editada até a versão 9, justamente os artigos que
mantinham o direito à opção e dispunham sobre os procedimentos de
liberação dos recursos aplicados nos Fundos.
Excluídos os artigos citados e tendo-se revogado as regras dispostas no
art. 4oda Lei no9.532, de 1997, restou o entendimento de que a aplicação
deixaria de existir a partir da exclusão dos artigos. Entretanto, de outro
lado, a MP n" 2.145, de 2 de maio de 2001, que, originariamente, criou
as Agências de Desenvolvimento da Amazônia (ADA) e do Nordeste
(Adene) e extinguiu a Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia (Sudam) e a Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste (Sudene) ressalvou o direito à opção, na forma do art. 9o da
Lei no8.167, de 16 de janeiro de 1991, para as pessoas que já tinham
exercido esse direito, até o final do prazo previsto para a implantação de
seus projetos, desde que essas pessoas estejam em situação de
regularidade, cumpridos todos os requisitos previstos bem assim, os
cronogramas aprovados.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-004.456 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002095/2004-11

O direito à opção restou vigente para as pessoas jurídicas ou grupos de
empresas de que trata o art. 9o da Lei n° 8.167/1991, mas apenas quanto
aos pleitos aprovados, no órgão competente, até dia 2 de maio de
2001, enquadrados em setores da economia considerados, pelo Poder
Executivo, prioritários para o desenvolvimento regional, preservado o
exercício do direito para os pleitos, protocolizados até essa mesma data,
que venham a ser aprovados posteriormente, obedecidos os seguintes
percentuais...".

Entende-se que razão assiste à Recorrente em suas alegações, pois o acórdão
recorrido agrega o item (ii) “não haver aceito como meio hábil a comprovação da exigência do
quanto exigido pelo artigo 9o da Lei n. 8.167/91 a Declaração de Enquadramento apresentada
pelo Impugnante quando do atendimento à Intimação no 0047/2007”.
O despacho decisório não é específico quanto à não aceitação da Declaração de
Enquadramento apresentada pelo Impugnante, não trazendo nenhuma motivação nesse sentido.
Conforme consta no site da receita federal, http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cobrancas-e-intimacoes/pedido-de-revisao-
de-ordem-de-emissao-de-incentivos-fiscais-perc#Conceitos, a Declaração de Enquadramento no
art. 9o da Lei no 8.167/1991 é o documento a ser apresentado para contribuintes com uma das
ocorrências 15 ou 16 assinaladas no extrato de aplicação em incentivos fiscais:
Documentação Necessária
Cópia simples dos seguintes documentos:
1. Extrato de aplicação em incentivos fiscais.
2. Darf comprobatórios dos recolhimentos relativos ao IRPJ/2016 (ano-calendário
2015), inclusive os referentes aos incentivos, caso o contribuinte deseje comprovar
pagamentos eventualmente não considerados no processamento de sua opção.
3. Ato constitutivo (estatuto ou contrato social) e última alteração.
4. Declaração de Enquadramento no art. 9o da Lei no 8.167/1991 (para contribuintes
com uma das ocorrências 15 ou 16 assinaladas no extrato de aplicação em
incentivos fiscais). O formulário está disponível no item Formulários > Pedido de
Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais – PERC
5. Havendo débito cuja exigibilidade esteja suspensa por decisão judicial, poderão ser
solicitados, durante a análise do PERC, os documentos a seguir relacionados. Esta
solicitação será feita por intimação direta ao contribuinte.
a) Petição inicial.
b) Liminares, sentenças e acórdãos proferidos.
c) Comprovantes de depósitos judiciais ou administrativos para os casos de depósito do
montante integral.
d) Demonstrativo das compensações efetuadas, quando autorizadas judicialmente.
e) Certidão de objeto e pé (narratória) emitida nos últimos 90 dias.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-004.456 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002095/2004-11

O requerente deverá apresentar documento de identidade ou cópia autenticada deste,
que permita a conferência da assinatura.
Se o requerimento for assinado por procurador, apresentar:
- Cópia, autenticada ou acompanhada do original, de procuração particular ou de
procuração pública.
- Original ou cópia autenticada de documento de identidade do outorgante da
procuração e do procurador, pelo qual se pode verificar que a assinatura da procuração é
efetivamente de quem a outorgou, e quem busca ter acesso aos serviços da RFB é
realmente o procurador.
Entende-se que não havia como o recorrente se defender da acusação de “não
haver aceito como meio hábil a comprovação da exigência do quanto exigido pelo artigo 9o da
Lei n. 8.167/91 a Declaração de Enquadramento apresentada pelo Impugnante quando do
atendimento à Intimação no 0047/2007”, que foi acrescida somente no acórdão impugnado.
Portanto houve ofensa ao contraditório, pois impossibilitou-se ao contribuinte defender-se da
referida acusação.
Conclui-se que a exigência agregada no acórdão recorrido, do quanto exigido
pelo artigo 9o da Lei n. 8.167/91 , não pode ser oposta à Recorrente.
Quanto à comprovação fiscal, no acórdão recorrido, entendeu-se que a empresa
estava amparada na data de apresentação da DIPJ e consequente opção pelo incentivo, em uma
certidão positiva que com respaldo do que dispõe o artigo 206 do CTN lhe dá eficácia de
negativa, in verbis:
Tenho para mim que o momento adequado para se verificar a regularidade da
situação fiscal é aquele da entrega da declaração, momento este em que, em geral, é
feita a opção pelo incentivo fiscal e que é também o momento que, não só permite tratar
os contribuintes de forma isonômica, como também não cerceia o direito de defesa da
requerente. Assim, deve ser entendido que o reconhecimento de qualquer benefício
fiscal está subordinado à comprovação da regularidade fiscal até a data da formulação
do pedido e é sob este enfoque que deve ser analisado o PERC interposto pela
contribuinte.
Nesta direção também convergem os julgados de outras DRJ, a exemplo da DRJ
Campinas e do Primeiro Conselho de Contribuintes conforme ementas seguintes:
[...]
Desta forma, haveremos de analisar tal matéria verificando se na data da entrega da
DIPJ estava ou não o contribuinte regular para com seus débitos fiscais.
Tal resposta nos é dada pelo relatório de diligência de fl. 195 o qual informa que a data
de recepção da DIPJ é 28/06/2002 e que nesta data, o contribuinte ostentava a situação
de “ATIVA NÃO REGULAR”, tendo, contudo, uma Certidão Positiva com efeito
Negativa, emitida em 15/01/2002, com validade até 15.07.2002, conforme documentos
de fls. 192/193.
A Certidão Negativa e a Certidão Positiva com efeito Negativa está regulamentada pelo
Código Tributário Nacional artigos 205 e 206, in verbis.
CAPÍTULO III
Certidões Negativas
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-004.456 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002095/2004-11

Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado
tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista
de requerimento do interessado, que contenha todas as informações
necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de
negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido.
Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em
que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data
da entrada do requerimento na repartição.
Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a
certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso
de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja
exigibilidade esteja suspensa.
Como visto estava a empresa amparada na data de apresentação da DIPJ e consequente
opção pelo incentivo, em uma certidão positiva que com respaldo do que dispõe o artigo
206 do CTN lhe dá eficácia de negativa.
A Jurisprudência do CARF tem o entendimento de que admite-se a prova da
regularidade em qualquer momento do processo administrativo, independentemente da época em
que tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de
regularidade posterior à data da opção, conforme a Súmula CARF no 37:
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes
até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se
deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer
momento do processo administrativo, independentemente da época em que tenha
ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade
posterior à data da opção. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de
03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital